Tribunal: TJMT
Processo: 1014348-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014348-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA TRAMPUSCH - CPF: 061.516.501-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SANTANA FERREIRA - CPF: 973.593.781-68 (VÍTIMA), MILTON MARCOS MENDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
1.
ALEGADA NULIDADE NO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PORQUE DECRETADO DE OFÍCIO PELO D. MAGISTRADO SINGULAR
– NÃO VERIFICADA – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 310, INC. II, DO CPP – LEI N.o 13.964/2019 QUE NÃO ALTEROU O ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL –
2. NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETADA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONDENADO QUE SE MANTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO –
INALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP)
–
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA E DE AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA EM 90 DIAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em estrita observância ao disposto no art. 310, inc. II, do CPP, não há falar em ilegalidade, uma vez que inexiste imposição de ofício da restrição à garantia fundamental, mas tão somente a consolidação da situação de flagrância preexistente e a manutenção da segregação cautelar, que se lastreia em decisão judicial devidamente motivada na presença dos requisitos e pressupostos legais (art. 312 e art. 313, ambos do CPP);

2. Legítima a negativa ao sentenciado de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença que esteja lastreada na gravidade concreta do crime pelo qual restou condenado, evidenciada no
modus operandi
empregado no cenário delituoso, e, também, no risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal por ele ostentado, com outra ação penal em trâmite por crime de roubo majorado e inquéritos policiais por delitos contra o patrimônio, uma vez que tais fatores
demonstram a indispensabilidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, que foi mantida durante todo o trâmite processual,
apresentando-se ineficazes as cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP. Lado outro, verifica-se na hipótese, compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, visto que o paciente foi preso em março/2020 e condenado no mês de junho/2020, o que afasta a alegação de excesso de prazo ou ausência de reexame da custódia, pois mantida a segregação no édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA TRAMPUSCH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, por
negar-lhe o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
prolatada nos autos da ação penal n.o 0001098-12.2020.8.11.0010 – código 139563, na qual restou condenado pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, na forma do art. 70 (por três vezes), ambos do CP
, à pena total de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
29/03/2020
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva para salvaguarda da ordem pública, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia, a instrução processual e a prolação de sentença em
30/06/2020
, sendo-lhe negado genericamente o direito de apelar em liberdade, encontrando-se os autos, atualmente, em processamento do recurso de apelação interposto.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz que, apesar de não ter havido o trânsito em julgado do édito condenatório, o
increpado é mantido em cárcere provisório tão somente como corolário lógico da imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
, em evidente afronta ao art. 312, §2o, do CPP e ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.o 43, n.o 44 e n.o 54, em que restou firmada a vedação à execução antecipada da pena, ou seja, antes do esgotamento de todas as possibilidades recursais, máxime porque
não foi apontado qualquer fato novo ou contemporâneo capaz de demonstrar a permanência do
periculum libertatis
.

Demais a isso,
alude à primariedade do paciente e à manutenção de residência fixa, bem como à suposta ausência de circunstâncias judiciais idoneamente maculadas e ao pretenso equívoco na fixação do regime mais severo [objetos da apelação criminal interposta], para então apontar a
carência de fundamentação concreta
no que toca à negativa de o paciente recorrer em liberdade, porquanto
teria o d. magistrado sentenciante justificado a necessidade da custódia cautelar na gravidade abstrata do crime e na menção genérica à persistência dos requisitos da prisão preventiva, mas sem apontar os elementos fáticos que os materializam, e conclui aduzindo que diante da ausência de decisão fundamentada, estaria desrespeitada a exigência de reavaliação periódica da prisão cautelar, consoante novel redação do art. 316, parágrafo único do CPP.

Sob outra vertente, sustenta a ilegalidade da segregação cautelar, porquanto decretada sem prévia submissão do paciente à audiência de custódia e
sem que tenha havido representação da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial
pela conversão do flagrante em prisão preventiva, em evidente afronta às inovações trazidas ao Código de Processo Penal com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que afastam a possibilidade, em qualquer fase da persecução penal, de decreto da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado singular.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições diversas do cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 49446985 ao ID 49446988.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 49790497), sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 50475450.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 51073499).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Luís Henrique de Oliveira Trampusch
, mantido preso preventivamente durante toda a instrução criminal, restou condenado nos autos da ação penal n.o 0001098-12.2020.8.11.0010 – código 139563 pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, na forma do art. 70 (por três vezes), ambos do CP
, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado.

Irresignado, impetrou o presente remédio heroico, por meio do qual pretende alcançar a liberdade almejada.

Feitos tais apontamentos, passa a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do alardeado decreto de ofício da prisão preventiva.

Em exame detido da situação fática retratada nos autos do remédio heroico, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta ao paciente, pois foi decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite
ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do d. Delegado de Polícia ou do i. representante do Ministério Público.

Nesse contexto, i
mpende frisar que a Lei n.o 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020,
trouxe consideráveis modificações na legislação penal e processual penal, dentre elas, a impossibilidade do decreto de medidas cautelares, nas quais se inclui a prisão preventiva, de oficio pelo d. magistrado singular, em qualquer fase da persecução penal, implementando o modelo efetivamente acusatório.

Contudo, em tais hipóteses, não se inclui o permissivo contido no art. 310, inc. II, do CPP
, cujo teor permaneceu sendo aquele dado pela Lei n.o 12.403/2011, que assim prescreve
:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(...)

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
”

Há de se ter em conta que, em tal hipótese, o sujeito já está recolhido ao cárcere por força do flagrante perpetrado e o exame do d. magistrado singular importa em um juízo de legalidade desta prisão e de viabilidade da liberdade provisória, e, em última análise, se constatar a presença dos requisitos que justificam a segregação cautelar, converterá o flagrante em custódia preventiva, apenas mantendo a medida restritiva à liberdade de locomoção já existente.

Portanto, inexiste imposição de ofício pelo d. julgador de restrição à garantia fundamental do indivíduo, mas tão somente a consolidação da situação de flagrância preexistente e a manutenção da encarceramento provisório, diante de motivos concretos que evidenciem o risco que o estado de liberdade do sujeito representa ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo, a afastar qualquer argumento de que houve violação ao sistema acusatório e ao princípio da inércia jurisdicional.

Nesse sentido se pronunciou o Ministro Rogério Schietti Cruz, na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 587074-MT, publicada no DJe no dia 16/06/2020,
in verbis:

“Portanto, ‘o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade’ (HC n. 527.479/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 25/10/2019, grifei).

Assim, não há a aventada violação ao sistema acusatório e ao princípio da inércia jurisdicional, com respaldo no art. 310, II, do CPP, conforme orientação deste Superior Tribunal”
.

Outrossim, forçoso reconhecer que a ratificação da prisão em flagrante pela autoridade policial revela o desejo de que sua decisão seja amparada no âmbito do Poder Judiciário, com a manutenção do encarceramento, mesmo porque, caso constate qualquer ilegalidade no flagrante, deve o Delegado de Polícia não ratificá-lo e determinar a soltura do indivíduo.

Com isso, com o encaminhamento do preso à disposição da Justiça, induvidoso que existe uma pretensão, ainda que implícita, da d. autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Por consequência, em tais casos, não há propriamente uma atuação de ofício do julgador, uma vez que foi provocado, mediante a comunicação formal do flagrante, para avaliar o caso como determina a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXII, e o Código de Processo Penal, no art. 306; e, verificando a existência de motivos ensejadores da prisão preventiva, apensa converte a custódia já existente, transmudando a natureza do título prisional de flagrante para preventiva, mas sem qualquer inovação na situação de fato do suspeito, que estava e permanece em cárcere provisório.

De mais a mais, deve-se levar em conta que o §2o do artigo 310 do CPP, incluído pela Lei n.o 13.964/2019, dispõe que “
Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito,
deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares
”
.

Assim, com a edição da aludida norma, a intenção do legislador foi admitir que, durante a audiência de custódia, o d. juiz indefira o pedido de liberdade feito por qualquer das partes – defesa ou acusação –, o que implica, necessariamente, na conversão do flagrante em prisão preventiva, sem o prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do representante do Ministério Público.

Portanto, resta evidente que a impossibilidade de imposição da prisão preventiva de ofício pelo d. juízo de 1o grau não se confunde com aquela proveniente da medida tomada nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, que é a hipótese dos autos, a afastar o argumento de ilegalidade da custódia provisória do increpado.

Nesse sentido são os precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas a seguir transcrevo:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.
2. (...) 4. Recurso não provido.”
(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020).
Destaquei.

Em sendo assim, ressaindo dos autos que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem se deu na estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP e estando lastreada em decisão judicial devidamente motivada na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do mesmo
códex
, não há motivo para relaxá-la, como requer o impetrante.

2.

Da negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Da análise detida do édito condenatório (ID 49446987 – p. 105/109), a d. autoridade acoimada de coatora negou ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação ao argumento de que ainda se faz indispensável a sua prisão preventiva para o fim de
garantir a ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, mantendo-se inalterados os fundamentos que lastrearam o decreto originário da custódia provisória.

Logo, ao que se vê, a atual prisão do sentenciado não foi imposta de forma automática após a sua condenação na 1a instância, mas decorre do fato de ter sido mantido custodiado durante toda a instrução criminal e, no édito condenatório, ter-lhe sido negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, a afastar o argumento defensivo de que falta contemporaneidade à sua custódia provisória.

Nessa toada, resta evidente que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do favorecido nessa ordem, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Com efeito, como reiteradamente venho assentando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.o 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos, pois o que está se examinando é o fato em si: a conduta ilícita perpetrada pelo acusado e a sua forma de agir no cenário delituoso; não a técnica redacional do julgador.

À vista disso, avaliando a
integralidade da sentença vergastada
, constato que os
indícios de autoria e a materialidade do
crime restaram devidamente demonstrados por meio das provas documentais e orais angariadas no curso da persecução criminal e, quanto ao
periculum libertatis
, à semelhança do externado pelo d. magistrado sentenciante e como já aquilatado, entendo que restou evidenciado na necessidade de
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e
salvaguardar a ordem pública
, mormente quando da fixação de regime mais severo o i. julgador ressaltou que o ora paciente ostenta outros registros criminais,
“o que demonstra que o réu é renitente na prática serial de crimes contra o patrimônio”
(ID 49446987 – p.108).

Atrelado a isso, apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razões de decidir expostas na decisão vergastada, ressalto que em consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que, além do processo criminal em que imposta a prisão ora vergastada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações penais:

1. Ação Penal n.o 1030-62.2020.811.0010 (Cód. 139234),
em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que responde pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no artigo
157, §2o, incisos II e §2o-A, inciso I, do Código Penal
, por duas vezes em concurso formal, combinado com o art. 61, inciso II, alínea “h” (vítima maior de 60 anos), do CP, e
artigo 244-B do Estatuto da Criança
, em concurso material; fatos ocorridos em
11/03/2020
;

2. Inquérito policial no. 1234-09.2020.811.0010 (Código 140021),
em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, a fim de apurar o crime de furto qualificado (
art. 155, §4o, do CP
) ocorrido em
03/02/2020.

Por consequência, resta evidente o perigo que o condenado representa ao corpo social, pois revela sua propensão ao cometimento de delitos, a justificar seja mantido com a liberdade restrita para a salvaguarda da segurança pública, visto que não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

À vista disso, por haver fortes indicativos de que o apenado é contumaz no mundo da ilicitude, cabe ao Estado intervir em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de toda a coletividade em detrimento dos direitos fundamentais do segregado – tais como a não culpabilidade e o direito à liberdade – resguardando-se, com isso, o
princípio da prevenção geral
, a fim de evitar que, uma vez em liberdade, cometa novos delitos.

A propósito, tal entendimento se coaduna com a jurisprudência consolidada neste eg. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, cujo teor colaciono a seguir,
in verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível em DJe n.o 9998, de 11/4/2017).

Alia-se a isso, ainda, o fato de que
o paciente permaneceu segregado durante toda a fase instrutória
, de modo que, não me parece razoável conceder-lhe a liberdade nesse momento processual, pois, se a constrição cautelar se mostrou necessária durante a formação da culpa, com maior razão se justifica agora, após a prolação do édito condenatório.

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado pela eg. Corte Superior de Justiça. Veja-se,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório
. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal local ressaltou,
para manter a custódia preventiva, a periculosidade do paciente e o risco de não aplicação da lei penal, revelado pelo fato de o paciente haver permanecido foragido por meses (evadiu-se logo depois do cometimento do delito) e, após capturado, haver ficado preso ao longo de todo o restante da instrução, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a prisão cautelar.
(...) 7. Ordem denegada.”
(HC 469.782/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019) – Destaquei.

De mais a mais, como é sabido, ao julgar em conjunto as ADC’s n.o 43, n.o 44 e n.o 54, cuja decisão procedente foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tendo, pois, efeitos vinculantes e
erga omnes
, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei n.o 12.403/11, que assim prescreve:

“Art. 283.
Ninguém poderá ser preso senão
em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente
, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo,
em virtude de prisão
temporária ou
prisão preventiva
”.

Resta evidente, portanto, que a decisão da Corte Suprema, proferida no dia 07/11/2019, apenas restabeleceu a garantia fundamental do cidadão, contida no art. 5o, inc. LVII, da CF/88, de ser considerado inocente até que esgotadas todas as vias passíveis de reverter decisão condenatória, sem, contudo, impedir as hipóteses de prisão preventiva ou temporária provenientes de ordem judicial escrita e devidamente motivada, como é o caso da hipótese versada.

Diante deste cenário, não há como considerar a sentença vergastada, no ponto que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, como desprovida de fundamentação, teratológica, ilegal, tampouco nula, uma vez que evidenciou satisfatoriamente o
periculum libertatis
, ao amparar a prisão preventiva nos pressupostos e requisitos legais dispostos nos arts. 312 e 313, do CPP.

Da mesma forma, ante o evidenciado risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública,
descabe falar em substituição da prisão preventiva por medidas menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP
, as quais, a toda evidência, seriam inócuas para proteger toda a coletividade da possibilidade de, em liberdade, encontrar os mesmos motivos para permanecer na delinquência, uma vez que as passagens penais que possui, deixam demonstrada a sua incapacidade de controlar-se na sociedade.

Por conseguinte, não restam dúvidas de que a sua prisão preventiva está suficientemente delineada na imprescindibilidade de resguardar toda a coletividade, tendo em vista que, por meio da medida cautelar excepcional, a segurança de todo o corpo social será garantida, preservando, assim, um dos fins do processo que é a paz social, temporariamente abalada com o suposto cometimento reiterado de crimes pelo increpado.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o condenado se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Lado outro, quanto à suposta ilegalidade da custódia em razão do alardeado descumprimento do art. 316 do CPP, friso que as alterações instituídas pela Lei n.o 13.964/19 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie a imprescindibilidade da cautelar extrema periodicamente.

Com efeito, embora o legislador tenha estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para tal reapreciação da necessidade da custódia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Desta feita, conquanto o increpado esteja com a liberdade restrita desde a data de
29/03/2020
, nessa etapa prévia,
não verifico de súbito coação ilegal por excesso de prazo,
a justificar o relaxamento de sua prisão, até mesmo porque a instrução criminal já foi encerrada e, em data recente [30/06/2020], foi prolatada a sentença penal condenatória, a incidir o entendimento do enunciado n.o 52 da súmula do STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
.

Assim, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual, persistem os requisitos normativos da prisão preventiva e inexiste qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA TRAMPUSCH
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o 0001098-12.2020.8.11.0010 – código 139563.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020